Tribunal: TJBA
Processo: 8017703-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017703-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUZIANE SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s):
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUZIANE SOUZA DA SILVA
, que se encontra recolhida em prisão temporária desde 27/03/2025, pela suposta prática de crimes tipificados na Lei nº 8.072/90 (Crimes Hediondos) e enquadrados na Lei nº 7.960/89 (Prisão Temporária). A defesa alega que a prisão é desnecessária e desproporcional, além de sustentar que a paciente é mãe solo de dois filhos menores de idade e gestante de aproximadamente três semanas, pugnando pela concessão de liberdade ou substituição da prisão temporária por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão temporária decretada; e (ii) se é cabível a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais da Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A decisão que decretou a prisão temporária está devidamente fundamentada na necessidade da medida para as investigações do inquérito policial, havendo fundados indícios de materialidade e autoria delitiva dos crimes relacionados à organização criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas de fogo, preenchendo os requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/89.

4.

As condições pessoais favoráveis da paciente, por si só, não obstam a decretação ou manutenção de sua prisão cautelar, qualquer que seja a natureza da medida: temporária ou preventiva, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP.

5.

O pedido de substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar, sob o fundamento da necessidade de cuidar de filho menor de 12 anos, não foi submetido à apreciação do juízo de origem, não podendo ser conhecido neste
writ
, sob pena de inaceitável supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese: "
1. A prisão temporária deve ser mantida quando demonstrados os indícios suficientes de autoria e materialidade de crimes hediondos e a necessidade da medida para as investigações policiais. 2. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais. 3. Não cabe ao Tribunal, em sede de habeas corpus, apreciar pedido de substituição da prisão temporária por domiciliar quando tal pleito não foi submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 7.960/89, art. 1º, incisos I e III, alíneas "a" e "n"; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º; Código de Processo Penal, artigos 318, incisos IV e V, 318-A e 319.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ - AgRg no RHC: 181711 RJ 2023/0180352-8, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; STF - HC 137234, Relator: Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe 13/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8017703-16.2025.8.05.0000
do Juízo de direito da Vara Crime da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA,
sendo Impetrante WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR
,
e, Paciente
,

LUZIANE SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.